Tribunal: TJES
Processo: 0000775-51.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000775-51.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELA
ÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
MONITÓRIA
–
PRELIMINAR DE DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS –
LEGALIDADE –
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL – MORA CARACTERIZADA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1.
A desistência parcial do recurso, em relação à comissão de permanência, é ato unilateral, permitido pelo art. 998 do CPC/2015, o que impõe o não conhecimento do recurso neste ponto.

2.
A prescrição não se verifica, pois o contrato foi renovado em 2012, e a ação foi proposta dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do CC/2002.

3.
Não há exigência legal de apresentação de documentos originais ou cópias autenticadas em ação monitória, o que constitui formalismo exacerbado, sendo suficiente a prova escrita da dívida, conforme art. 700 do CPC/2015.

4.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, uma vez que o contrato de abertura de crédito teve como finalidade o fomento de atividade empresarial, não caracterizando relação de consumo. Julgados STJ.

5.
Os juros remuneratórios fixados na espécie estão dentro da média de mercado vigente à época para o contrato em exame, não havendo que se falar em abusividade.

6.
A multa contratual e os juros de mora possuem naturezas distintas, cuja cobrança não implica bis in idem, conforme já decidido por este e. TJES.

7.
A capitalização mensal dos juros é válida, pois expressamente pactuada no contrato, celebrado após a edição da MP nº 2.170-36/2001, que autoriza tal prática.

8.
Conforme já decidiu este e. TJES, em consonância com a orientação do STJ, a descaracterização da mora ocorre com a cobrança abusiva dos encargos exigidos no período da normalidade contratual, o que não ocorre na espécie. Precedentes.

9.
Recurso parcialmente provido e, nesta extensão, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA
e
EDGAR PONTES CORDEIRO
em face da r. sentença de fls. 136-140, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 9967962 que nos autos da
ação monitória
proposta por
BANCO DO BRASIL SA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos monitórios, para reconhecer a abusividade da cobrança de comissão de permanência, devendo, tal rubrica, ser decotada da cobrança realizada.

Em suas razões recursais (id. 9967964), aduz a parte apelante, em síntese, que: (i) comissão de permanência não pode ser cumulada com os juros moratórios; (ii) deve ser aplicado o CDC; (iii) os juros devem ser reduzidos à média de mercado; (iv) deve ser descaracterizada a mora; (v) a cumulação dos juros moratórios com a multa contratual punem duplamente o devedor; (vi) houve capitalização dos juros, que é expressamente proibida no contrato em exame; (vii) a instituição junta documentos unilaterais, sem assinatura; (viii) os documentos juntados necessitam de cópia autenticada em cartório; (x) a dívida está prescrita.

Contrarrazões pelo banco apelado em id. 9967966 pelo desprovimento do recurso.

A parte apelante apresentou petição em id. 11834355 informando a desistência de parcela do recurso.

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000775-51.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA, EDGAR PONTES CORDEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar – Desistência parcial)

Ao analisar os autos, observo que a parte apelante pugna pela desistência do recurso no que se refere ao capítulo da decisão que tratou da comissão de permanência, visto que lhes foi favorável.

Sabe-se que a desistência é espécie de fato extintivo do direito de recorrer, sendo normatizada por regra específica, qual seja, o art. 998 do NCPC, que assim dispõe:
“o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”
.

Cuida-se, portanto, de ato unilateral, que independe de consentimento da parte contrária e que é causa superveniente de inadmissibilidade recursal.

Assim,
NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, somente no ponto que trata da comissão de permanência.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000775-51.2017.8.08.0024

APELANTE: SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA, EDGAR PONTES CORDEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Mérito)

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA
e
EDGAR PONTES CORDEIRO
em face da r. sentença de fls. 136-140, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 9967962 que nos autos da
ação monitória
proposta por
BANCO DO BRASIL SA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos monitórios, para reconhecer a abusividade da cobrança de comissão de permanência, devendo, tal rubrica, ser decotada da cobrança realizada.

Em suas razões recursais (id. 9967964), aduz a parte apelante, em síntese, que: (i) comissão de permanência não pode ser cumulada com os juros moratórios; (ii) deve ser aplicado o CDC; (iii) os juros devem ser reduzidos à média de mercado; (iv) deve ser afastada a mora e multa decorrente; (v) a cumulação dos juros moratórios com a multa contratual punem duplamente o devedor; (v) houve capitalização dos juros, que é expressamente proibida no contrato em exame; (vi) a instituição junta documentos unilaterais, sem assinatura; (vii) os documentos juntados necessitam de cópia autenticada em cartório; (viii) a dívida está prescrita.

Contrarrazões pelo banco apelado em id. 9967966 pelo desprovimento do recurso.

Passo à análise das teses recursais.

I – Prejudicial de mérito: Prescrição

A parte apelante alega que a pretensão está prescrita, por entender que o vencimento do contrato seria em 19/02/2011.

Todavia, a prescrição não se verifica, pois, o documento de fl. 100 demonstra que o contrato foi renovado para o período de 04/05/2012 a 29/06/2012, e, sendo o prazo prescricional de 5 (cinco anos) (art. 206, § 5º, I do CC), a ação foi proposta tempestivamente em 12/01/2017.

Rejeito, pois, a tese.

II – Da desnecessidade de cópia autenticada os documentos em cartório

No que se refere à alegação de que os documentos foram juntados como cópia simples, cabe destacar que a juntada de contrato original constitui um formalismo exacerbado, visto que inexiste tal obrigação legal prevista no Decreto-lei nº 911/69 e o documento não possui natureza cambial. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – EXIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL OU DE SUA CÓPIA AUTENTICADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. A jurisprudência pátria compreende que a juntada de contrato original considera-se um formalismo exacerbado, mormente porque inexiste tal obrigação legal prevista no Decreto-lei nº 911/69 e o documento não possui natureza cambial.
2. Para fins de demonstração do negócio jurídico que embasa a ação de busca e apreensão é desnecessária a apresentação de cópia autenticada do contrato, mostrando-se suficiente a juntada de cópia simples do instrumento, salvo na hipótese de dúvida sobre a idoneidade do documento, o que não ocorre no caso sob comento. 3. Recurso provido. (TJES; Agravo de Instrumento 5005023-08.2021.8.08.0000; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Guilherme Risso; Julgado em: 11/02/2022)

Na ação monitória, é suficiente a prova escrita da dívida conforme art. 700 do CPC,
“ou seja, a prova escrita não precisa ser robusta, estreme de dúvida, de modo a ser suficiente todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e seja hábil a convencer o juiz da existência da dívida”
(TJES; Apelação Cível 0001989-10.2019.8.08.0056; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julgado em: 16/02/2024).

Assim, a tese não merece acolhida.

III – Dos documentos unilaterais

Não merece prosperar a tese de que os documentos juntados são unilaterais sem assinatura, visto que, conforme se extrai dos autos, trata-se de contrato válido, devidamente assinado (fls. 23-32).

IV – Da aplicação da legislação consumerista

O instrumento em análise constitui o
“Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex
nr. 002.109.477
”
, no qual o Supermercado Pontes Cordeiro Ltda figura como financiado.

Em sua cláusula primeira extrai-se (fl. 23):

“ABERTURA E DESTINAÇÃO DO CRÉDITO - O FINANCIADOR abre ao(à) FINANCIADO(A), e este (a) aceita, um crédito rotativo, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais),
destinado empréstimo de capital de giro ou ao financiamento para aquisição de bens e serviços realizada pelo(a) FINANCIADO (A) junto aos seus FORNECEDORES, doravante denominado FORNECEDOR
, ficando desde já convencionado que não será permitida qualquer aplicação desse crédito em investimentos fixo, transferindo o FINANCIADOR as respectivas importâncias, quando liberadas, para crédito na conta corrente de depósitos do(a) FINANCIADO (A), número 000.010.494-9, na agência 0021-3 ou para crédito do(s) FORNECEDOR (ES) indicado(s) em Planilha de Financiamento a ser encaminhada pelo(a) FINANCIADO (A) ao FINANCIADOR” (grifei).

Na hipótese, não merece reforma a conclusão alcançada pelo d. Juízo acerca da inviabilidade de aplicação do CDC, uma vez constatada a inexistência de relação de consumo, pois a empresa apelante contratou o serviço com o objetivo de fomentar a sua atividade empresarial.

Nesse sentido, vejamos julgados do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1.
Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profisssional" (AgInt no AREsp n. 555.083/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1º/7/2019).
2. O Tribunal estadual, baseando-se na análise do acervo fático dos autos, constatou que não há relação de consumo, pois a agravante figurou como avalista de contrato de empréstimo para capital de giro, com o objetivo de fomentar a atividade empresarial. Alterar essas conclusões demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. [...] (AgInt no AREsp n. 2.510.624/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

[...] 2.
"A empresa que celebra contrato de mútuo bancário co
m a
finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do CDC. Precedente"
(AgRg no AREsp 71.538/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 4.6.2013). 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.841.748/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

[...] 7. É inaplicável o CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro, porquanto não figura a sociedade empresária como destinatária final do serviço. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 1.827.898/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 18/8/2021.)

Nesta linha, não há que se falar em relação de consumo no presente caso.

Por isso, a tese não merece acolhida.

V – Juros remuneratórios

Quanto aos juros remuneratórios, requer a parte apelante sua redução.

No que tange à legalidade da taxa de juros, há muito já se pacificou que às instituições financeiras não se aplicam os limites para cobrança previstos no Decreto nº 22.626/1933, consoante expresso na Súmula nº 596 do Excelso Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Cabe mencionar, também, que a Súmula nº 382 do C. Superior Tribunal de Justiça determina que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado.

Portanto, nos termos da pacífica jurisprudência da Corte da Cidadania, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULA N.83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. OBSERVÂNCIA DE UMA FAIXA RAZOÁVEL PARA VARIAÇÃO DE JUROS. SÚMULA N.83/STJ. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que a legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297/STJ).
Eles podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013). grifei.

No caso dos autos, analisando o
Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex
nr. 002.109.477
verifico que a taxa mensal foi fixada em 1,855% ao mês (fl. 25), enquanto ao tempo da contratação (24/02/2010) a taxa média de juros em operações de crédito para capital de giro consubstanciava 1,62%.

Assim, na linha do que restou estabelecido na sentença,
não se constata discrepância em relação à taxa média de mercado (inclusive aquelas taxas descritas às fls. 82/83) e, no caso, os embargantes não se desincumbiram do ônus da prova, a fim de demonstrar a existência de abusividade na cobrança de juros.

É importante destacar que a diferença entre os juros acordados entre as partes e a taxa média de juros de mercado se explica pelo fato de que esta última é calculada com base na média aritmética dos juros praticados no mercado. Assim, sempre haverá valores um pouco abaixo e outros, como neste caso, um pouco acima da média.

Sendo assim, é de se reconhecer a legalidade dos juros pactuados.

VI – Possibilidade de cumulação dos juros moratórios com a multa contratual

Ainda, a parte apelante sustenta que não cabe a cumulação da multa contratual de mora com os juros moratórios, por implicar dupla punição.

A tese, entretanto, não prospera, tendo em vista que a multa contratual e os juros de mora possuem naturezas distintas, o que não implica
bis in idem
, conforme já decidido por este e. TJES: "
(...) a cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora ex re. 3) Tratando-se de encargos com naturezas jurídicas distintas, a aplicação em conjunto não configura bis in idem, sobretudo quando expressamente pactuadas no contrato.
(...)" (TJES; Apelação Cível 5000865-78.2022.8.08.0062; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julgado em: 12/04/2024)

Neste ponto, não merece reparos a conclusão alcançada pelo d. Juízo:
“Malgrado a comissão de permanência cumulada com outros encargos seja ilegal, o mesmo não se pode dizer em relação à cumulação de multa moratória e juros de mora, notadamente porque, tais institutos, possuem natureza jurídica diversa e buscam atingir situações diversas. Enquanto o primeiro busca punir a mora ocorrida, o segundo visa compensar o credor pela ausência de disponibilidade do valor no momento aprazado.”

Desta feita, não há como reconhecer o pleito da apelante neste ponto.

VII – Capitalização dos juros

De início, consoante posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001).

Esclareço ainda, que é desnecessária a existência no contrato de cláusula com expressa menção do termo "juros capitalizados". Desta forma, basta que do contrato se possa extrair, de forma evidente, que é este o modelo de incidência de juros pactuado. Cito, por oportuno, o seguinte venerando julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08-08-2012, DJe 24-09-2012).

No caso em exame, além de o contrato ter sido celebrado após a edição da MP n. 1.963-17/2000, extrai-se que foi pactuada taxa efetiva de juros de 24,678% ao ano, que é superior ao duodécuplo da taxa efetiva de juros mensais convencionada, esta de 1,855% (fl. 46), razão pela qual não há falar em capitalização ilegal de juros.

VIII – Descaracterização da mora

O apelante alega, em suas razões, que, apesar de corretamente considerar abusiva a cobrança da comissão de permanência por parte da instituição Apelada o magistrado singular deixou de reconhecer que deveriam afastados, também, os acessórios decorrentes desse atraso. Nessa linha, pugna pelo afastamento da mora e da multa decorrentes.

Como se sabe, no REsp 1061530/RS, o STJ definiu que “
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

Conforme já decidiu este e. TJES, em consonância com a orientação do STJ, a descaracterização da mora ocorre com a cobrança abusiva dos encargos exigidos no período da normalidade contratual, o que não ocorre no presente caso. Veja-se

[...]
Acerca da descaracterização mora, o c. STJ possui entendimento no sentido de que a descaracterização da mora decorre dos encargos no período da normalidade, conforme precedente em sede de recurso repetitivo: REsp no 1.061.530/RS, somente descaracteriza a mora a cobrança abusiva dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização). Dessa forma, considerando que foram cobrados no período de normalidade do contrato juros remuneratórios abusivos, restou descaracterizada a mora e os respectivos encargos.
[...] (TJES; Apelação Cível 5005655-07.2022.8.08.0030; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julgado em: 17/05/2024)

Por estas razões, ante a não ocorrência de ilegalidade na taxa de juros aplicada, não deve ser descaracterizada a mora, como pretende o apelante.

IX – Dispositivo

Pelo exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso, nesta extensão,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO

e, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/2015, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 14% do valor atualizado da condenação, sob condição suspensiva de exigibilidade em decorrência da concessão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º do CPC)
apenas em relação à Edgar Pontes Cordeiro
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual: 24-28/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões